Tribunal: STF
Processo: HC 201750
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Abel Gomes Cunha, em favor de Dione dos Santos Souza, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o HC 637.394/DF.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, violação à Súmula Vinculante 56, haja vista o apenado estar cumprindo pena em regime mais gravoso do que o estipulado em sentença.
    A Ministra relatora julgou prejudicado o writ, uma vez que foi expedido ofício, pelo juízo de origem, determinando a imediata colocação do réu em local próprio para cumprimento do regime intermediário.
    Nesta Corte a defesa reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a violação a Súmula Vinculante 56, pois o apenado permanece em regime fechado.
    Postula liminarmente e no mérito a imediata transferência ao regime semiaberto e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. 
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações (eDOC 11).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque o juízo de origem, ao prestar informações, noticiou que determinou a imediata transferência do preso para presídio compatível com o regime semiaberto e, consequentemente, o trabalho externo, nos moldes da Lei de Execução Penal. Para tanto assentou:
    “Sem prejuízo, informo que proferi nesta data decisão determinando a comunicação, com urgência, à DGAP/GO e ao Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, solicitando a adoção de diligências para viabilizar a regularização da situação do Sentenciado, tanto por meio da expedição da autorização, cuja pendência foi atestada pela GCI/SEAPE, como também pela alocação do custodiado em local compatível com a sua situação processual. 
    Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal”. (eDOC 11, p. 4)
    Diante da leitura dos trechos transcritos acima, entendo que não houve afronta à decisão proferida por esta Corte, apenas uma adaptação ao regime correto para cumprimento da pena do réu. 
    Dessa forma, não há nada a corrigir na decisão reclamada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente